Tribunal: TJDFT
Processo: 0718997-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se a apelação observa o princípio da dialeticidade recursal, (ii) se deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso, (iii) se é admissível a juntada de documento novo na fase recursal, (iv) se o valor atribuído à causa está de acordo com a previsão constante no art. 292, III, do CPC e (v) se é cabível a exoneração da obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de que a r. sentença recorrida seja reformada para julgar improcedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade.
4. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido em razão da inadequação da via eleita (art. 1.012, § 3o, do CPC e art. 251, II e § 2o, do RITJDFT).
5. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documentos novos, assim entendidos aqueles destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, e nos casos em que provado pelo interessado o justo impedimento à oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC, o que não se verifica na hipótese.
6. De acordo com o art. 292, III, do CPC, o valor da causa na ação de alimentos será a soma de 12 (doze) prestações mensais. Os alimentos foram fixados em 10% (dez por cento) dos rendimentos do alimentante, que tem renda variável. O valor atribuído à causa é proporcional à renda verificada quando fixada a obrigação alimentar e atende à previsão legal.
7. Com fundamento nos arts. 1.694, 1.695 e 1.696 do CC e no enunciado n. 358 da súmula do c. STJ, a capacidade civil plena alcançada quando o alimentando atinge a maioridade não afasta automaticamente a obrigação alimentar imposta ao alimentante, pois a obrigação pode ser mantida com base na relação de parentesco existente entre as partes, caso o alimentando demonstre que ainda depende de auxílio material. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “É devido alimentos ao filho maior quando comprovada a frequência em curso universitário ou técnico, por força da obrigação parental de promover adequada formação profissional” (tese n. 4 da edição n. 65 da Jurisprudência em Teses do c. STJ).
8. A obrigação alimentar, no valor correspondente a 10% (dez por cento) dos rendimentos do autor, foi estabelecida em 29/4/2023 nos autos da ação de oferta de alimentos. A apelante atingiu a maioridade civil em 24/7/2024. Não constam nos autos elementos que demonstrem a realização de matrícula ou frequência em curso superior, mas apenas inscrição em processo seletivo. Não há demonstração da alegada incapacidade laboral, mas apenas laudo médico com indicação de diagnóstico e prescrição de medicamentos. A apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inciso II, do CPC) de demonstrar a necessidade da prestação de alimentos pelo genitor. Constatada a alteração do quadro fático, com a modificação do binômio necessidade-possibilidade, escorreita a r. sentença que julgou procedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.